Tribunal: TJDFT
Processo: 0001288-72.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO USO DE ARMA (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência dominante, é perfeitamente possível, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e as outras para exasperar a reprimenda, na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo. 1.1 Na espécie, o concurso de pessoas foi adequadamente considerado para fomentar a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase, e o emprego de arma de fogo para majorar a pena, na terceira fase penalógica.
2. Comprovado, sobretudo pela palavra da vítima, que o roubo foi cometido em concurso de pessoas, tem-se que a superioridade numérica de agentes para a consecução do delito, de fato, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto, vislumbra-se a maior gravidade do crime perpetrado diante do modus operandi empregado para intimidação da vítima, aumentando as chances de sucesso na empreitada criminosa.
3. A ausência de apreensão ou de perícia na arma utilizada no delito de roubo não impede o reconhecimento da majorante descrita no inciso I, do § 2o, do artigo 157, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018), mormente, quando sua incidência encontra-se corroborada por outros elementos de prova, tal como as declarações da vítima, de suma relevância nos crimes patrimoniais.
4. Pena bem dosada, atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.